Tribunal: TJMT
Processo: 1021334-24.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021334-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSIANE DA PAIXAO XAVIER - CPF: 028.812.491-08 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. Hanae Yamamura de Oliveira

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1021334-24.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Josiane da Paixão Xavier

Recorrido(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de agosto de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ACOSTADO EM DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO LICITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. OFENSA NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a autora nega possuir relação jurídica com a empresa Ré, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da parte autora comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada do respectivo contrato de prestação de serviços educacionais. Assim, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

2. Além da juntada do contrato de prestação de serviço educacional – curso de Pedagogia – Licenciatura com aceite digital, a instituição de ensino juntou o certificado de aceite digital - Colação de Grau – concluinte do período letivo 2021, diploma, termo de compromisso de retirada do Diploma, certificados, termo de responsabilidade - matrícula inicial, cópia dos documentos pessoais da autora, histórico escolar, contrato referente ao curso de Graduação em Letras - Licenciatura em Língua Portuguesa e Respectivas Literaturas assinado e extratos financeiros.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“(...) a parte reclamada já havia sido citada, bem como, apresentado sua contestação (
Mov. ID no 85070907
), trazendo a informação de que
a Autora possui duas matrículas junto à Instituição: - Matrícula 2087192707, Curso de Graduação em Pedagogia, na modalidade EAD, concluído em 26/06/2021 e matrícula 1946077402, Curso de Graduação em Letras - Licenciatura em Língua Portuguesa e Respectivas Literaturas, modalidade EAD, no qual a Autora ingressou através de processo seletivo agendado, realizado em 07/08/2017, com
status
desistente
(...)A demandada anexou ainda no ID no 85070917, extrato financeiro contendo inclusive registros de pagamentos realizados, não sendo crível imaginar que falsários quitariam mensalidades escolares cadastradas em nome de terceiros.
Ainda, foi juntado histórico escolar com notas lançadas (ID no 85070909), dentre outros que oferecem um panorama contrário ao alegado na inicial, ao contrário do que a Reclamante asseverou na peça de ingresso, de que jamais firmou contrato com a demandada, restou devidamente comprovada a relação jurídica entre as partes, sendo consequentemente regular o apontamento realizado em nome da Autora em virtude do débito existente, sendo interessante ressaltar que não faz o menor sentido um fraudador realizar matrícula junto à uma instituição de ensino em nome de terceiro para assistir às aulas, adquirir conhecimento e ao final, se obtivesse aprovação no curso de graduação, obter certificado de conclusão do curso e diploma em nome da vítima”

4. N
o caso concreto, restou demonstrada a utilização dos serviços, tendo a autora inclusive concluído o curso de Pedagogia – Licenciatura, o que se mostra na contramão da tese de negativa de contratação. Nenhum fraudador paga mensalidades e nem cursa matérias em nome das vítimas
.

5. O credor que determina a inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e, por isso, não dá ensejo à indenização por dano moral.

6. A alegação no sentido de que a sentença recorrida ofendeu ao principio do livre convencimento motivado do juiz não merece prosperar, uma vez que o juiz “a quo” apreciou as provas existentes nos autos, dando motivação à sua decisão, com a liberdade plena que possui para analisar as circunstancias do processo e decidir da forma que considerar mais adequada, conforme o seu convencimento, e dentro dos limites impostos pela lei, como ocorreu na hipótese.

7. A pretensão de “afastamento” da juíza prolatora da sentença das causas patrocinadas pelo advogado da parte Autora sob alegação de “perseguição pessoal” também merece ser rejeitada, primeiro porque nos termos do disposto no art. 146 do CPC, a parte alegará o impedimento ou a suspeição,
em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas
. Segundo porque a
suspeição do juiz não pode ser reconhecida se não houver prova segura da configuração de uma das hipóteses previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil, sendo certo que o ônus da prova é do excipiente
. No caso, as alegações feitas pelo Recorrente não passam de conjecturas, não se referem a fato algum, de modo que não autorizam a conclusão de “perseguição pessoal”.

8. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

9. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

10. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

11. “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE).

12. “2. É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e §2o, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No1.3.26 -ES 2012/0910-6).

13. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, extinguindo o processo com resolução do mérito. Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do CPC. Portanto,
CONDENO
a parte reclamante a pagar a multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, ainda,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

14. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2022